Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. IMPUTABILIDADE DOS COMPARSAS. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes não exige que os comparsas do réu sejam imputáveis, incidindo a referida causa de aumento quando o delito é praticado em conjunto com menores de idade. Precedentes.

2. O fato de o réu ter praticado a conduta com emprego de arma branca pode ser utilizado para a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, quando presentes outras causas de aumento de pena. Precedentes.

3. No caso, as palavras da vítima foram corroboradas pelas demais provas constantes nos autos, especialmente pelo depoimento das testemunhas policiais, o auto de prisão em flagrante e pelo termo de restituição dos objetos da vítima encontrados na posse do réu.

4. Deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no §2o do art. 244-B do ECA quando o delito a que foi corrompido o menor a praticar não está previsto no rol de crimes hediondos.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.